Tribunal: STF
Processo: HC 73825
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus de que não se conhece, por ser o
pedido, em parte, da competência do Superior Tribunal de Justiça
(alegação de prescrição) e, no restante, na do Tribunal Regional
Federal (acréscimo da pena e sua dosimetria), ressalvado ao
impetrante o desdobramento das questões e sua apresentação aos
órgãos competentes.